Tribunal: STF
Processo: Rcl 54120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA ASSENTADA NA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA:'LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11087-69.2014.5.03.0028, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, e usurpada a competência desta Suprema Corte.



    2. A reclamante narra, em síntese, que a matéria debatida nos presentes autos está relacionada à validade do Plano de Cargos e Salários da Petrobras (PCAC 2007), instituído mediante acordo coletivo de trabalho.



    3. Informa que a sentença de primeiro grau considerou inválido o PCAC 2007, tendo essa decisão sido confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Negou-se seguimento ao recurso de revista e ao respectivo agravo de instrumento ao fundamento de não ter sido ultrapassada a barreira da transcendência.



    4. Assim, interpôs recurso extraordinário, ao argumento de contrariedade ao Tema RG nº 1.046 e aos arts. 5º, caput, e inc. XXXVI; 7º, incs. VI e XXVI, da Constituição da República. Contudo, o Vice-Presidente do TST negou seguimento a esse recurso, com fundamento no Tema RG nº 181. Por fim, o Órgão Especial do TST negou seguimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento no sentido de que a questão relativa ao exame de pressuposto de admissibilidade de recurso de sua competência está adstrita à matéria infraconstitucional.



    5. Aponta a violação ao enunciado nº 727 da Súmula do STF, uma vez já reconhecido o caráter constitucional da controvérsia em precedente de natureza vinculante.



    6. Destaca não estar a discussão restrita a simples ausência de homologação de PCAC. Na situação dos autos, a controvérsia se refere à possibilidade de organização da carreira, com a determinação dos percentuais remuneratórios, e à mobilidade funcional do empregado, por meio de negociação coletiva.



    7. Requer a concessão de provimento liminar para determinar o retorno dos autos ao TST com a finalidade de que nova decisão seja proferida pelo seu Órgão Especial, com observância da tese fixada no julgamento do Tema RG nº 1.046. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo, até o final julgamento da presente reclamação.



    8. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, pede a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



    11. No caso em tela, alega-se violação à decisão desta Corte, proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, j. 02/06/2022, (acórdão ainda não publicado), no qual fixada a seguinte tese:  "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis".



    12. De acordo com a parte autora, o Tribunal reclamado teria desrespeitado a decisão acima transcrita, ante a circunstância de a questão central da ação trabalhista cingir-se à constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que, “ao considerarem adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (e-doc. 1, p. 2).



    13. Observo que, ao julgar o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista, o Órgão Especial do TST assim decidiu:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS. PCAC/2007. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. INVALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 418 DA SBDI-I DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (e-doc. 15, p. 1; grifos no original).



    14. Com efeito, a motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a questão constitucional com repercussão geral já reconhecida, impede que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



    15. Consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da referida decisão:



    “(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista.



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre ‘responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’ (Tema 246). (...).”



    (Rcl nº 35.816, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2020, p. 26/03/2020).



    16. Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação.



    17. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    18. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    19. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator